Tribunal: TJDFT
Processo: 0034958-91.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE BENS. INEXISTÊNCIA DE DILIGÊNCIAS ÚTEIS.

1. Determinada a suspensão do processo executivo por ausência de bens penhoráveis, a fluência do prazo prescricional, após o prazo de um (1) ano previsto no art. 921, § 1o, do CPC, somente é obstada pela demonstração de que o credor requereu diligências úteis ao prosseguimento do feito, mormente pela indicação de bens que sejam efetivamente penhoráveis.

2. O protesto genérico pelo prosseguimento do feito ou outras manifestações inservíveis a fazer com que o processo executivo alcance seu desiderato não descaracterizam a inércia do credor.
3. Apelo não provido.